Tribunal: TJMT
Processo: 1014221-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra a decisão interlocutória que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 1001231-12.2018.8.11.0041, movida em desfavor de ATALAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA – ME e EDUARDO DOMINGUES SHIMADA, perante a Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que assim se manifestou:
“Vistos etc. Considerando o momento atual que a sociedade enfrenta, qual seja, a pandemia provocada pelo COVID – 19 (Novo Coronavírus), o impacto ocasionado na economia mundial, bem como, levando-se em conta que os prazos processuais foram suspensos pela Portaria – Conjunta de n. 321, emitida pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, datada de 08/05/2020, indefiro, por ora, o pedido de penhora online de valores em contas bancárias, de propriedade dos executados, devidamente citados, junto ao sistema Bacenjud, vindo à petição de ID 30529366.
Diante disso, determino ao Banco exequente que proceda à tentativa de satisfação do crédito através de outras buscas de bens possíveis existentes no ordenamento jurídico, promovendo ao andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Servindo a publicação desta decisão como intimação.” (ID 49202969)
Anota o agravante, em síntese, que os Agravados foram devidamente citados, e não efetuaram o pagamento voluntário do débito e muito menos impugnaram os cálculos apresentados pelo banco Agravante. Alega que o pedido de bloqueio de ativos financeiros nas contas dos Agravados por meio do sistema Bacenjud, esta em consonância com a ordem legal esculpida no artigo 835 do CPC e com a imposição prevista no artigo 854 do CPC. Assevera que os Agravados se encontra m em mora desde o ano de 2018, não tendo tido a pandemia do COVID -19, qualquer influência no fato dos mesmos terem se tornado inadimplentes junto ao banco Agravante. Registra que a atual situação econômica dos Agravados não importa na pessoal convicção do Juíz o singular frente a crise econômica, mas sim da comprovação dos próprios Agravados e que deve ser preservado o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5o, XXXV, da CF).
Pede seja dado o efeito suspensivo ativo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão para determinar a penhora de valores existentes em depósito ou em aplicações financeiras de titularidade dos Agravados, por meio do sistema Bacenjud.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Da mesma forma, neste instante do procedimento e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos suficientes para deferimento da medida vindicada pela parte agravante, sob pena de causa evidente tumulto processual.
A questão controvertida diz respeito à possibilidade de utilização do BACENJUD para localização de ativos financeiros e bens em nome do executado para fins de penhora.
Com efeito, o art. 854 do CPC traz regra a fim de facilitar a penhora de dinheiro, enquanto que o artigo 835 enumera os bens passíveis de penhora em ordem de preferência, indicando como o primeiro deles o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira:
“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”
Aliás, o próprio Código de Processo Civil considerou que a penhora de dinheiro, deve ficar restrita aos valores efetivamente devidos, devendo ser liberado da constrição todo o excedente, senão vejamos:
“Art. 854.
§ 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.
§ 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.
§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:
I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;
II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.
§ 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas."
Ademais, o artigo 17, III, do Regulamento BacenJud 2.0 do Banco Central do Brasil, possibilita ao poder judiciário requerer informações sobre o ativo dos atingidos, nos seguintes termos:
“Art. 17. O sistema BACEN JUD 2.0 permite ao Poder Judiciário requisitar endereços e relação de agências/contas, limitados aos 3 (três) endereços mais recentes e a 20 (vinte) pares de agências/contas por instituição participante, bem como as seguintes informações sobre os ativos do atingido que estão sob administração e custódia da instituição:
I- saldo bloqueável até o valor indicado na ordem de requisição;
II- saldo bloqueável consolidado;
III- extratos, consolidados ou específicos, de contas-correntes/contas de investimentos, de contas de poupança e/ou de investimentos e outros ativos.”
Por sua vez, o STJ tem jurisprudência no sentido de que o sistema BACENJUD pode ser utilizado tanto na penhora on-line quanto no arresto on-line, se preenchidos, quanto ao último, os requisitos do art. 830 do Novo Código de Processo Civil, bloqueando-se contas de devedores não encontrados.
Neste sentido:
“Ementa - TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. 2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1832857 / SP - RECURSO ESPECIAL 2019/0246243-3 - Relator(a) Ministro OG FERNANDES (1139) - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento 17/09/2019)
Importante constar que a Portaria – Conjunta de n. 321, emitida pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, datada de 08/05/2020, não veda a realização de atos executivos de natureza patrimonial em desfavor de empresas e demais agentes econômicos em ações judiciais que demandem obrigações inadimplidas durante o período de vigência da referida portaria.
E é histórico dos autos da ação que, citada a empresa executada, não houve o pagamento da dívida, nem oposição de Embargos (ID 49202969, p. 109), surgindo para a exequente a possibilidade de se valer do Sistema BACENJUD na tentativa de realizar penhora de bens à satisfação de seu crédito.
Ademais, o caso dos autos envolve execução ajuizada em 2018 e não obrigação inadimplida durante o período de vigência da referida portaria.
Portanto, embora se reconheça a gravidade das consequências econômicas da pandemia, não há lugar para indeferir o pedido de penhora on line.
Com tais considerações, DEFIRO a liminar para o fim de determinar o bloqueio de bens e ativos financeiros pelo Sistema BACENJUD, até o limite do débito, nos termos da fundamentação acima.
Comunique-se o juízo de origem para que cumpra a decisão e preste as informações que entender necessárias.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =